Tribunal: TJMMG
Processo: 2000585-88.2023.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000585-88.2023.9.13.0002 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 13/05/2025 Publicação: 22/05/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. PUBLICAÇÃO OU CRÍTICA INDEVIDA. CRÍTICAS GENÉRICAS EM GRUPOS DE WHATSAPP. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO AO TIPO PENAL DO ART. 166 DO CPM. ABSOLVIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por policial militar condenado pela prática do crime de publicação ou crítica indevida (art. 166 do Código Penal Militar), em razão de mensagens enviadas a grupos de WhatsApp, nas quais se referia a oficiais da PMMG como “bandidos disfarçados” e sugeria a existência de uma organização criminosa institucionalizada dentro da corporação. A defesa sustentou preliminares de inépcia da denúncia, nulidade por quebra da cadeia de custódia das provas digitais e ausência de defesa técnica eficiente, bem como pleiteou, no mérito, a absolvição do réu por atipicidade da conduta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) decidir sobre a validade processual da ação penal, à luz das preliminares levantadas; (ii) determinar se as mensagens enviadas pelo réu a grupos de WhatsApp se enquadram no tipo penal do art. 166 do Código Penal Militar, especialmente no tocante à crítica pública a ato de superior ou a assunto atinente à disciplina militar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de inépcia da denúncia deve ser rejeitada, pois a peça acusatória descreve com clareza os fatos imputados, possibilitando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. 4. A alegação de nulidade pela quebra da cadeia de custódia é rejeitada, pois não foi arguida oportunamente nem demonstrada sua relevância para a formação da prova, inexistindo prejuízo à defesa. 5. A alegação de ausência de defesa técnica é infundada, uma vez que o réu foi assistido por defensores ao longo de todo o processo, tendo exercido amplamente seus direitos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 6. As mensagens do réu, embora ofensivas à honra institucional e contrárias à ética militar, não configuram o tipo penal do art. 166 do CPM, pois não se referem a ato específico de superior hierárquico, nem a documento oficial, tampouco a assunto concreto de disciplina ou resolução do governo. 7. A crítica foi genérica, sem alusão direta a ordens, condutas específicas ou atos administrativos, inexistindo o elemento normativo necessário à subsunção penal exigida pelo dispositivo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A crítica genérica, ainda que ofensiva, proferida por policial militar em grupo de WhatsApp, sem referência a ato específico de superior, documento oficial, disciplina militar ou resolução de governo, não se enquadra no tipo penal do art. 166 do Código Penal Militar. 2. A subsunção penal exige correspondência direta entre o fato praticado e os núcleos do tipo penal, não sendo possível condenação quando a conduta não atende aos elementos objetivos da norma. 3. A ausência de prejuízo concreto à defesa e a não impugnação oportuna inviabilizam o reconhecimento de nulidades processuais alegadas apenas em sede recursal. Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 166; CPPM, art. 439, “b”. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente no voto. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar as preliminares arguidas pelo recorrente e, no mérito, também à unanimidade, em dar provimento ao apelo do réu para reformar a sentença de primeiro grau de jurisdição de modo a absolver o réu quanto à prática do crime de publicação ou crítica indevida (art. 166 do CPM), com fulcro no art. 439, “b”, do CPPM. RELATÓRIO Cuida-se de apelação criminal apresentada por Cleines Pinto de Oliveira, contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 166 (publicação ou crítica indevida) do Código Penal Militar, impondo-lhe a pena total de 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 detenção, a ser cumprida no regime semiaberto, e sem a concessão do sursis penal. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelado, Evento 01-DENUNCIA1, aduzindo o seguinte: [...] No primeiro semestre de 2022, em Minas Gerais, em dois grupos de conversas de WhatsApp, por meio de mensagens vinculadas ao seu perfil, o denunciado criticou publicamente ato de seu superior e assunto atinente à disciplina militar. O denunciado postou nos grupos de WhatsApp denominados “IRMANDADE 100FR0” e “Plantão 24 horas”, mensagens pertencentes ao seu perfil por meio das quais criticou negativamente oficiais da PMMG e assunto atinente à disciplina militar (págs. 05/06 de evento 1-Peças IPM3). No grupo nomeado “Plantão 24 horas", dando a entender que se referia a todos os oficiais da PMMG, o denunciado fez a seguinte colocação, às 18:55: "Será que não ocorrerá uma operação desta, para desarticular a ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA INSTITUCIONALIZADA COMPOSTA POR BANDIDOS DISFARÇADOS DE OFICIAIS?” No segundo grupo, denominado "IRMANDADE100FR0", foram postadas duas mensagens, às 10:32 e às 10:58, com os seguintes comentários críticos, respectivamente: "A POLICIA FEDERAL BEMMQUE PODERIA FAZER UMA VISITINHA AOS BANDIDOS DISFARÇADOS DE OFICIAIS DA PMMG QUE TEM ENVERGONHADO NOSSA MILÍCIA DO BEM l" "Pior que é verdade, aparenta que não existem desvios de condutas! Uma coisa é certa, se for igual aqui na PMMG, onde BANDIDOS DISFARÇADOS DE OFICIAIS PROTEGEM OUTROS BANDIDOS DISFARÇADOS DE OFICIAIS, E DIZEM QUE É CORPORATIVISMO, ENTÃO, ESTAMOS MAIS PHUDIDOS AINDA! Assim agindo, o denunciado encontra-se incurso no artigo 166 do Código Penal Militar (publicação ou crítica indevida), pelo que oferece o Ministério Público a presente denúncia, requerendo que, recebida e autuada, seja o denunciado citado para o interrogatório e defesa que tiver, inquirida a testemunha adiante arrolada, preenchidas as demais formalidades legais, até final julgamento e condenação. [...] Com a denúncia, vieram os documentos que constam nos autos relacionados ao Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 2000524-33.2023.9.13.0002. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 A denúncia foi recebida em 11 de julho de 2023 (Evento 2 – RECDEN1). O acusado não foi ouvido em face de ausências injustificadas, com a decretação da sua revelia, nos termos do Evento 34. O Conselho Permanente de Justiça da 2ª AJME, por maioria, julgou procedente a denúncia e condenou o acusado pela prática do crime previsto no art. 166 (publicação ou crítica indevida) do Código Penal Militar, impondo-lhe a pena total de 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, a ser cumprida no regime semiaberto, e sem a concessão do sursis penal. Votaram vencidos o douto Juiz de Direito e o Juiz Militar Cap PM Mário Fernandes de Oliveira Neto, que absolveram o réu com base no art. 439, “b”, do Código de Processo Penal Militar. A sentença encontra-se colacionada no Evento 185. Inconformado, o acusado apresentou recurso de apelação, conforme Evento 208, apontando, em preliminares, a nulidade do processo pela quebra da cadeia de custódia pela ausência de perícia em seu aparelho telefônico e nos prints das conversas extraídas, pela ausência de defesa técnica e eficiente, pela inépcia da denúncia, e, no mérito, pugna pela absolvição com base no art. 439, “b”, do CPPM, em razão da atipicidade da denúncia. O Ministério Público, apresentou contrarrazões de apelação, pugnando pela rejeição das preliminares e pela manutenção da sentença. O eminente Procurador de Justiça, em manifestação no Evento 8 destes autos de apelação, pugna pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, para manter integralmente a sentença de primeiro grau de jurisdição. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, a questão posta para análise não é, sob qualquer ótica, complexa, e demanda tão somente o entendimento acerca do fato comprovadamente praticado e da sua adequação, ou não, ao preceito primário do art. 166 (publicação ou crítica indevida) do Código Penal Militar (CPM). Antes, porém, de adentrar no mérito do apelo e da ação, cumpre decidir as preliminares arguidas pelo recorrente, como se segue. Preliminares 1– Preliminar de inépcia da inicial acusatória A preliminar não pode prosperar, pois a denúncia descreve de forma clara e satisfatória os fatos praticados pelo réu, dando à exordial acusatória a plena aptidão para permitir ao réu o exercício de sua defesa. A denúncia é muito objetiva quanto aos fatos e ao crime correlato, e a narrativa permitiu, no curso da instrução criminal, que as partes estivessem TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 bem situadas em relação aos fatos imputados, sem qualquer surpresa ou inovação. Assim, a alegação de inépcia da denúncia não encontra suporte nos autos, razão pela qual rejeito a preliminar. 2- Preliminar de nulidade do processo pela quebra da cadeia de custódia em face da ausência de perícia em seu aparelho telefônico e nos prints das conversas extraídas Em primeiro lugar, a matéria tratada na preliminar não foi arguida no curso da instrução processual, sendo que a defesa do réu não pleiteou a produção de prova em tal sentido. Aliás, a prova pericial que se alega estaria limitada aos prints juntados, e a prova poderia ser inútil, pois o perito poderia limitar-se a informar que não é possível atestar a veracidade e a origem dos elementos de informação apenas com base em prints das redes sociais a que se ligam. Ademais, não basta afirmar a quebra da cadeia de custódia para pugnar uma nulidade, pois tal questão, de per si, não induz nulidade, notadamente quando existem outros elementos de valor para a formação do convencimento do julgador. Rejeito a preliminar. 3- Nulidade por ausência de defesa técnica eficiente Com efeito, ao réu foi garantida a produção de todos os atos de defesa, efetivamente exercidos nos autos, muitos deles através de defensores dativos, destacando que o réu deu causa, única e exclusivamente, às nomeações de defensores havidas no processo. Certo é que o réu pôde usufruir do exercício da mais ampla defesa, incluindo o recurso competente, ora analisado neste egrégio Tribunal. Então, a presente preliminar não pode ser acolhida, pelo que a rejeito. No mérito, passo à análise dos fatos e do crime, e já antecipo que, aqui, melhor sorte socorre o réu, ora apelante. Inicio pela transcrição dos fatos imputados ao réu, apelante, conforme consta da denúncia: [...] No primeiro semestre de 2022, em Minas Gerais, em dois grupos de conversas de WhatsApp, por meio de mensagens vinculadas ao seu perfil, o denunciado criticou publicamente ato de seu superior e assunto atinente à disciplina militar. O denunciado postou nos grupos de WhatsApp denominados “IRMANDADE 100FR0” e “Plantão 24 horas”, mensagens pertencentes ao seu perfil por meio das quais criticou negativamente oficiais da PMMG e assunto atinente à disciplina militar (págs. 05/06 de evento 1-Peças IPM3). No grupo nomeado “Plantão 24 horas", dando a entender que se referia a todos os oficiais da PMMG, o denunciado fez a seguinte colocação, às 18:55: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 "Será que não ocorrerá uma operação desta, para desarticular a ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA INSTITUCIONALIZADA COMPOSTA POR BANDIDOS DISFARÇADOS DE OFICIAIS?” No segundo grupo, denominado "IRMANDADE100FR0", foram postadas duas mensagens, às 10:32 e às 10:58, com os seguintes comentários críticos, respectivamente: "A POLICIA FEDERAL BEMMQUE PODERIA FAZER UMA VISITINHA AOS BANDIDOS DISFARÇADOS DE OFICIAIS DA PMMG QUE TEM ENVERGONHADO NOSSA MILÍCIA DO BEM l" "Pior que é verdade, aparenta que não existem desvios de condutas! Uma coisa é certa, se for igual aqui na PMMG, onde BANDIDOS DISFARÇADOS DE OFICIAIS PROTEGEM OUTROS BANDIDOS DISFARÇADOS DE OFICIAIS, E DIZEM QUE É CORPORATIVISMO, ENTÃO, ESTAMOS MAIS PHUDIDOS AINDA! [...] Vejam, vossas excelências, que o réu expressa, de forma genérica, que existiria “bandidos disfarçados de oficiais da PMMG” e que “bandidos disfarçados de oficiais protegem outros bandidos disfarçados de oficiais”. Esses são os fatos. Agora, passo ao tipo penal invocado pelo Parquet, qual seja, o art. 166 (publicação ou crítica indevida) do CPM, por cujo crime foi condenado o apelante. Diz o art. 166 do CPM: Publicação ou crítica indevida Art. 166. Publicar o militar ou assemelhado, sem licença, ato ou documento oficial, ou criticar publicamente ato de seu superior ou assunto atinente à disciplina militar, ou a qualquer resolução do Governo: Pena - detenção, de dois meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave. (Sem destaque no original) Confesso que, ao realizar o cotejo entre os fatos e o preceito primário do dispositivo em estudo, e a exemplo do douto Juiz de Direito Substituto da 5ª AJME por ocasião do julgamento pelo Conselho Permanente de Justiça, não consegui enxergar a necessária e imperiosa subsunção. Ora, é certo que os atos perpetrados pelo réu poderiam configurar ilícito penal, bem como transgressão, mas não se encaixam nas ações exigidas no núcleo do tipo penal em estudo. O réu não publicou, sem licença, ato ou documento oficial, e nem mesmo criticou ato da lavra de seus superiores, tampouco criticou assunto que se referisse à disciplina militar, e muito menos criticou resolução do Governo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Não posso negar que os fatos praticados ofendem a autoridade e a disciplina militares, e causa o desprestígio das instituições militares, que devem ser respeitados em qualquer circunstância por seus militares, mas não é possível condenar o réu quando os fatos não se adequarem ao tipo penal indicado para a condenação. A ausência de subsunção do fato à norma significa que um fato concreto não se enquadra ou não pode ser adequadamente aplicado a uma norma legal específica, ou seja, não há correspondência ou encaixe entre a situação fática narrada e o preceito legal invocado. Manter a condenação equivale ao reconhecimento da prática do crime de roubo quando não houver violência, grave ameaça ou redução da capacidade de resistência da vítima. Portanto, a posição adotada pelo douto Juiz de Direito Substituto da 5ª AJME e pelo Juiz Militar Cap PM Mário Fernandes de Oliveira Neto, por ocasião do julgamento da ação penal, está absolutamente correta. Os doutos juízes, vencidos, decidiram por julgar improcedentes os pedidos formulados na denúncia, para absolver o réu Cleines Pinto de Oliveira, e o fizeram com fulcro no art. 439, "b", do Código de Processo Penal Militar (CPPM), por atipicidade da conduta. Ante o exposto, firme em tais fundamentos, rejeito as preliminares e, no mérito, dou provimento ao apelo do réu para reformar a sentença de primeiro grau de jurisdição. Por conseguinte, absolvo o réu quanto à prática do crime de publicação ou crítica indevida (art. 166 do CPM), com fulcro no art. 439, “b”, do CPPM. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, rejeitar as preliminares e, no mérito, dar provimento ao apelo do réu para reformar a sentença de primeiro grau de jurisdição de modo a absolver o réu quanto à prática do crime de publicação ou crítica indevida (art. 166 do CPM), com fulcro no art. 439, “b”, do CPPM. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator para dar provimento ao recurso do réu e absolvê-lo com base no art. 439, alínea “b”, do CPPM. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de maio de 2025. Desembargador Osmar Duarte Marcelino TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Presidente da Primeira Câmara e Relator